Tribunal: STF
Processo: HC 242452
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro-Relator do Agravo em Recurso Especial 2.522.995/SP do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Consta dos autos que, contra a decisão da Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, que não admitiu o recurso especial, a defesa interpôs o referido agravo em recurso especial para o STJ e, preliminarmente, requereu a conversão do julgamento em diligência para determinar o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal — ANPP (doc. 5, pp. 1-16).



    A Ministra Presidente do STJ não conheceu do recurso, em decisão assim fundamentada:



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por LEANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF, deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 5, pp. 37-38).



    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, suscitando, mais uma vez, em preliminar, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência para que o processo seja remetido ao juízo de primeiro grau para oferta do ANPP (doc. 5, pp. 42-54).



    Então, o Agravo em Recurso Especial 2.522.995/SP foi distribuído ao Ministro Ministro Messod Azulay Neto (doc. 5, p. 69) e, atualmente, aguarda o julgamento do agravo regimental defensivo. 



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que:



    [...] mesmo após reiterados pedidos para suspensão do feito para análise do artigo 28-A do CP, bem como destaque de eventual risco de perecimento do direito, visto iminente julgamento dos recursos interpostos (agravo regimental), com a consequente certificação de trânsito em julgado, até o momento, nada foi decidido.



    Referido pedido, respeitável Julgador, repisa-se, tem como motivo a incomensurável preocupação do ora peticionário em perder o direito da Promotoria de piso analisar a possibilidade de eventual aplicação do ANP, ante algumas decisões que não permitem referida analise após o trânsito em julgado.



    Já fazem 04 (quatro) meses que o Paciente aguarda pela análise do primeiro pedido, bem como um mês do último pedido protocolado, ambos requerendo a suspensão do feito e remessa dos autos para eventual análise do ANPP (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer: 



    [...] que o presente Habeas Corpus seja plenamente deferido a liminar pleiteada, determinando o sobrestamento do feito, até julgamento dos pedidos realizados pelo paciente, isto é, conversão do julgamento em diligências para análise do preenchimento dos requisitos previstos na lei 13.964/19 (ANPP). Motivo: Iminência do julgamento do agravo despacho denegatório recurso especial e eventual ocorrência do trânsito em julgado.



    [...]



    [...] em sede de liminar, seja determinada o sobrestamento do feito, bem como o reconhecimento da retroatividade do art. 28-A do CPP e, em consequência, a conversão do julgamento em diligência, com o encaminhamento dos autos ao juízo de piso, a fim de oportunizar ao Ministério Público de primeira instância a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchido os requisitos previstos em lei. No mérito, como não poderia ser diferente, requer a sua convalidação.



    Alternativamente, caso Vossa Excelência não entenda possível, é a presente para requerer, em sede de liminar, seja determinada o sobrestamento do feito, e no mérito o reconhecimento da retroatividade do art. 28-A do CPP e, em consequência, a conversão do julgamento em diligência, com o encaminhamento dos autos ao juízo de piso, a fim de oportunizar ao Ministério Público de primeira instância a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchido os requisitos previstos em lei.



    Alternativamente, caso Vossa Excelência também não entenda possível, em sede de liminar, requer que seja determinada o sobrestamento do feito, e no mérito, a conversão do julgamento em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público de piso a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchido os requisitos previstos em lei.



    Derradeiramente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade do acolhimento dos pedidos acima (de oficio ou não), é a presente para requerer, ante o i) iminente risco de haver o perecimento do direito do paciente, com a certificação de trânsito em julgado após o iminente julgamento do recurso interposto, ii) diante a morosidade da análise do pedido, em sede de liminar, seja determinada o sobrestamento do feito até decisão por parte da autoridade coatora (Ministro STJ) sobre os diversos pedidos atinentes ao artigo 28-A, em especial no que tange ao requerimento de folhas 791- 796. No mérito, requer a sua convalidação. (doc. 1, p. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna, na verdade, a decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, a questão suscitada nesta impetração — possibilidade de oferta do ANPP — ainda não foi objeto de análise pelo respectivo órgão colegiado daquele Tribunal, o que também inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos e, por consequência, determinar, liminarmente, o sobrestamento daquele recurso até a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 13.964/2019, relativos ao ANPP, o que, aliás, seria processualmente inadequado na via do habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator